Tribunal: TJDFT
Processo: 0721573-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINARES. LITISPENDÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. IRREGULARIDADES NO CUMPRIMENTO DO DÉBITO. MATÉRIAS DISCUTIDAS E DECIDIDAS EM EXECUÇÃO COLETIVA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em suas razões recursais, o agravante suscita a existência de litispendência entre a ação principal (cumprimento individual de sentença coletiva – autos no 0710963-97.2023.8.07.0018) e o processo de execução coletiva (cumprimento de sentença coletiva – autos no 0706097-56.2017.8.07.0018). No entanto, conforme comunicado do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, autos no 0706097-56.2017.8.07.0018, foi proferida decisão que homologou a exclusão dos servidores substituídos que constam nas listas apresentadas nos autos de origem (execução coletiva), ou seja, no presente caso, verifica-se que a agravada consta da supramencionada lista, condição que afasta o acolhimento da litispendência, tendo em vista que a agravada foi excluída da referida ação. Portanto, rejeito a preliminar.
2. Por outro lado, visa o recorrente a reforma da decisão a quo, que rejeitou a prescrição da pretensão executória individual. No entanto, a execução coletiva intentada pelo sindicato interrompe a prescrição para o cumprimento individual de sentença, que recomeça a correr, pela metade do prazo, contado do trânsito em julgado do decisum coletivo, a teor do que prescrevem os artigos 8o e 9o do Decreto no 20.910/1932, respeitado o prazo mínimo de 5 (cinco) anos, porém, na hipótese, o cumprimento coletiva ainda não transitou em julgado, pois o processo está em andamento, sendo assim não há se falar em prescrição da pretensão executória individual. Portanto, rejeito a preliminar suscitada.
3. No mérito, o agravante pretende reiniciar o debate sobre os seguintes pontos: a) a agravada não demonstrou residir em local distinto da região de trabalho; b) excesso de execução e c) taxa e os encargos ser aplicado no débito. Contudo, tais questões se encontram preclusas, visto que já decididas na execução coletiva (autos no 0706097-56.2017.8.07.0018). Além disso, esse não é o momento, nem o processo para questioná-las, condição que impede o reinício da discussão sobre tais pontos. Nesse sentido, mutatis mutandis, confira: A prescrição, matéria de ordem pública, pode ser alegada a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. Entretanto, havendo pronunciamento judicial a respeito da questão, e não sendo interposto recurso próprio e tempestivo, inadmissível a ressurreição da controvérsia posteriormente, porquanto caracterizada a preclusão. (AgRg nos EDcl no AgRg nos EmbExeMS 7.451/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 03/06/2014). Acrescento também outro precedente do STJ: (AgInt no REsp n. 2.039.245/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.)
4. Agravo de instrumento desprovido.